Tribunal: TJMT
Processo: 1005350-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1005350-95.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 17 porções de maconha, com massa aproximada de 200 gramas; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva; (iii) paciente ostenta outros registros criminais referentes à ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registros criminais por circunstâncias criminosas da mesma espécie, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 194.401/MG e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005350-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (IMPETRANTE), JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO - CPF: 080.983.181-33 (PACIENTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), JUIZO COMARCA DE GUARANTA DO NORTE MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 17 porções de maconha, com massa aproximada de 200 gramas;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente ostenta outros registros criminais referentes à ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registros criminais por circunstâncias criminosas da mesma espécie, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 194.401/MG e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que manteve a prisão preventiva do paciente
João Vitor da Silva Cardoso
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, risco de reiteração e periculosidade social.

Extrai-se dos autos que, na data de 23/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 17 porções de maconha, com massa aproximada de 200 gramas.

Irresignada, a impetrante
sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Ainda, alega que a periculosidade social do agente, justificada no suposto envolvimento com organização criminosa armada, restaria confirmada apenas na confissão informal do paciente aos agentes policiais, o que não seria suficiente para fundamentar a necessidade de garantir a ordem pública.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 270492863).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 271450375).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 273053875).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa nos autos, na data de 23/janeiro/2025, os agentes da Polícia Militar estavam realizando patrulhamento ostensivo no Município de Guarantã do Norte quando visualizaram o paciente. Na sequência, o paciente resistiu às ordens de parada emanadas pelos policiais, o que ensejou a sua perseguição e, posteriormente, a apreensão de 17 porções de maconha, com massa aproximada de 200 gramas.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente, senão vejamos:

“[...] In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da
gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidas em posse do indiciado expressiva quantidade de drogas, sendo 17 (dezessete) porções de substância análoga à maconha
, além de 01 (um) aparelho celular da marca MOTOROLA de cor azul escuro, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

[...]

Outrossim, insta consignar que o custodiado é contumaz na prática delitiva
, tendo se envolvido, enquanto menor de idade, em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme declarado pelo increpado nesta solenidade.

Além disso, denota-se dos depoimentos testemunhais, a possível participação do indiciado em organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística
, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem [...]”
(id. 270346350).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente com base na ausência de alteração dos motivos ensejadores da medida segregatícia.

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva dos pacientes, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de, aproximadamente, 17 porções de maconha, com massa aproximada de 200 gramas

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda, os registros criminais do paciente evidenciam o risco de reiteração delitiva, especialmente em delitos de tráfico de drogas: Boletim de Ocorrência Circunstanciada n. 1003578-98.2023.8.11.0087 e Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1001077-40.2024.8.11.0087.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Por fim, ainda que o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa armada não reste substanciado em elementos concretos, este fato não elide as demais circunstâncias apresentadas pelo Juízo de origem para fundamentar a necessidade de garantir a ordem pública, como a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, conforme exposto acima.

Diante do exposto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Por derradeiro, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025